Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Plantão Judiciário
HABEAS CORPUS No 1011292-50.2021.8.11.0000 – CLASSE 307 – CNJ – SORRISO
Impetrante : DRA. LÚCIA DE SOUZA
Paciente : VICTOR RAMOS DE CASTRO
Unidade Coatora : JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO/MT
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela d. advogada Dra. LÚCIA DE SOUZA, em favor de VICTOR RAMOS DE CASTRO, brasileiro, casado, Policial Militar, atualmente recolhido no Batalhão da Polícia Militar de Primavera do Leste/MT, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
O paciente Victor Ramos de Castro foi preso em flagrante delito no dia 26 de junto de 2021 pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada) e artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte de arma de fogo de uso permitido).
Após pedido formulado pelo órgão do Ministério Público, a digna autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em Prisão Preventiva, com fulcro no artigo 310, II, do Código de Processo Penal, pois entendeu presentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal, quais sejam, prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, e, ainda, para garantir a ordem pública e assegurar o escopo da aplicação da lei penal (cf. Id. no 92305951 – pág. 6).
A impetrante sustenta que o “paciente é pessoa honesta e trabalhadora, e estes predicados pessoais hão de ser levados em consideração no momento da análise de sua segregação ou não, o acusado não é contumaz na prática de delitos conforme alegado pela douta promotora de justiça. E ratificado pelo magistrado plantonista que decretou a prisão preventiva do Paciente. Pelo contrário, jamais cometeu qualquer delito”, asseverando, ainda, que o “Paciente se encontrava dormindo no momento de sua prisão, não sendo admissível que tenha sido em flagrante delito” (cf. Id. no 92305950 – pág. 3).
Ademais, a “conduta do Paciente é ilibada, pessoa honesta e idônea, conforme declaração da lavra do Tenente Coronel Cleiton, Comandante do 14o Batalhão de Policia Militar da cidade de Primavera do Leste/MT” (cf. Id. no 92305955), e que o “Paciente jamais respondeu por crimes comuns ou militares. Em pesquisa ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a defesa emitiu Certidão Negativa, a qual informa que não constam processos criminais em nome do Paciente” (cf. Id. no 92305950 – pág. 4).
Pede, pois, a imediata revogação do decreto prisional imposto ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura para que lhe seja liminarmente restituída a liberdade.
É o breve relatório.
A matéria está inserta no rol do art. 1o, “a” a “g”, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJ-e no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), possuindo aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Com o advento da lei 12.403/11, que alterou a redação do art. 310 do Código de Processo Penal e aperfeiçoou o controle da legalidade e duração da prisão cautelar, exigindo, inclusive, fundamentação consistente por parte do magistrado, restou estabelecido que, recebido o auto de prisão em flagrante, o juiz poderá relaxar a prisão em flagrante considerada ilegal, converter essa prisão em preventiva desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, se não forem cabíveis medidas cautelares alternativas, ou então conceder liberdade provisória com ou sem fiança.
De acordo com o art. 312 do CPP, são pressupostos obrigatórios para a decretação da prisão preventiva a prova da existência do crime, ou seja, a materialidade do delito, e indícios suficientes de autoria. O referido dispositivo estabelece, ainda, que a medida só poderá ser decretada quando fundada na garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
A jurisprudência já consolidou o entendimento de que a finalidade do impedimento da prática de novos delitos insere-se no escopo da ameaça à ordem pública, receio que pode ser extraído, entre outros, de particularidades afetas à execução criminosa ou à gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob ótica prospectiva, especial periculosidade do agente.
A prova documental juntada à inicial, sobretudo a cópia do auto de prisão em flagrante, não contém as informações básicas necessárias à verificação da presença plena dos requisitos do art. 312, do CPP, notadamente a necessidade da custódia como medida destinada à garantia da ordem pública, pois não há comprovação alguma de reiteração criminosa, e para garantia de aplicação da lei penal, posto que o autuado demonstrou ter domicílio e não há qualquer indício de que estaria empreendendo fuga, e, ainda, necessidade premente da medida por conveniência da instrução criminal, visto que não há elementos que comprovem a tentativa destruição de provas, ameaça a testemunhas, entre outras.
Ademais, análise dos autos monstra, tão somente, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e que indeferiu o pedido de revogação da segregação flagrancial, encontra-se fragilmente fundamentada; afinal, o simples fato de o investigado ser Policial Militar não é fundamento suficiente para mantê-lo preso.
Pelo exposto, defiro o pedido de liminar, determinando a imediata liberação do paciente se por outro motivo não estiver preso.
Expeça-se o necessário.
Faça-se a imediata comunicação ao Juízo Criminal de piso.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, segunda-feira, 28 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista